Tribunal: TCU
Processo: 009.615/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria de José Henrique Santana, Jose Martins Sobrinho, Jose Sergio Rodrigues da Cunha Colombo, Jose Wilson Rodrigues e Jucelia Ribeiro Torres, ex-servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, submetidos, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de concessão de aposentadoria de José Henrique Santana, Jose Martins Sobrinho, Jose Sergio Rodrigues da Cunha Colombo, Jose Wilson Rodrigues e Jucelia Ribeiro Torres, ex-servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, submetidos, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria em análise e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal do Triângulo Mineiro que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados tomarem conhecimento da deliberação, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004; 9.3.3.2. caso os interessados manifestem interesse, podem se manter aposentados com base em outro fundamento legal - e desde que cumpram os requisitos legais exigidos - ou retornar à atividade no sentido de completar o requisito temporal para nova aposentadoria ¿ a qual, obrigatoriamente, deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão, com exceção do interessado José Sérgio Rodrigues da Cunha Colombo, pois conta com mais de 75 anos de idade; 9.4. informe a este Tribunal do que se trata a parcela judicial constante dos proventos de José Henrique Santana e informe os cálculos das absorções da parcela denominada "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP", realizando as correções dos valores pagos indevidamente, se necessário.